Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710739-04.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DA SILVA GONCALVES MARTINS APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Mediante análise, verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada que subscreve o presente recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua representação processual, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 7 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator